Tribunal: TJDFT
Processo: 0714098-20.2023.8.07.0018
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-19

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS APELAÇÃO CÍVEL (198) 0714098-20.2023.8.07.0018 DECISÃO 1. Trata-se de apelação (id. 68124755), com pedido liminar para suspender ato que desclassificou o candidato de concurso público na avaliação de fenótipos e aplicação de nova avaliação, contra sentença da 7a Vara da Fazenda Pública (id. 68124753) que julgou improcedente a demanda. 2. A antecipação da tutela recursal já foi indeferida no pedido de efeito suspensivo à apelação – proc. 0747791-15.2024.8.07.0000. Assim, não há que cogitar em nova análise de pedido liminar. 3. Intimem-se. Brasília/DF, 18/02/2025. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator